Tribunal: STF
Processo: Rcl 64528
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Esperança do Sul, contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a qual teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 840.435-RG/RS (Tema nº 598/DF).



    2. O reclamante afirma que “a Desembargadora-presidente do TJRS determinou o sequestro de valores da municipalidade para pagar precatórios judiciais do exercício de 2021, (...) Alega que pode sequestrar até 5% da receita líquida corrente” (e-doc. 1, p. 1). 



    3. Em 08/02/2024, determinei a intimação do reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a especificação do ato reclamado e o número do processo ao qual se refere, bem como o pedido de citação do beneficiário e sua devida qualificação (art. 319, incs. II e IV, do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) (e-doc. 18). 



    4. Entretanto, apesar da publicação do despacho acima mencionado, em 09/02/2024, a parte reclamante quedou inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 11/03/2024 (e-doc. 19). 



    Decido.



    É o relatório.



    5. Diante da inércia da parte agravante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, considera-se o que preconizado no art. 485, inc. VI, e § 3º, do Código de Processo Civil:



    “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    (...) 



    VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 



    (...) 



    § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”



    6. Revela-se evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante, considerado o seu silêncio ante a provocação para que promovesse a emenda da petição inicial, juntando aos autos os documentos indispensáveis à propositura da presente ação.



     



    7. Sem prejuízo do acima exposto, observo que a exordial indica contrariedade ao que decidido no RE n.º 840.435/RS, Tema n.º 598 do ementário da repercussão geral. Contudo, é sabido que a propositura de reclamação com base em violação a precedentes fixados sob o regime da repercussão geral exige o prévio esgotamento de instâncias ordinárias, nos termos do inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil. Assim, ainda que a decisão tida por violada seja aquela proferida no Mandado de Segurança n.º 5357789-80.2023.8.21.7000/RS (e-doc. 13 a 15), manifesto o desatendimento do aludido requisito legal, posto que se trata de decisão que indeferiu a liminar, proferida em 21/11/2023. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberbam ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator